Tribunal: TJDFT
Processo: 0745802-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDÊNCIA DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA (SELIC) SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. APLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a incidência do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), prevista pela Emenda Constitucional no 113/2021, deve alcançar o valor consolidado da dívida — composto pelo montante principal atualizado e pelos juros de mora apurados até novembro de 2021 — conforme a disciplina da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, com a redação dada pela Resolução no 482/2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) como único índice aplicável aos débitos da Fazenda Pública, e a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, com a redação da Resolução no 482/2022, definiu a incidência do índice sobre o valor consolidado da dívida a partir de dezembro de 2021, formado pelo principal atualizado e pelos juros de mora apurados até novembro de 2021.
4. A incidência do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) sobre o valor consolidado não configura anatocismo, pois decorre da sucessão normativa de critérios de atualização, ao passo que a tese apresentada pelo Distrito Federal resultaria em redução indevida dos juros de mora incorporados ao crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: "O Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) incide sobre o valor consolidado da dívida a partir de dezembro de 2021, conforme a disciplina estabelecida pela Emenda Constitucional no 113/2021 e pela Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, com a redação da Resolução no 482/2022."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021; Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, art. 22; Resolução no 482/2022 do Conselho Nacional de Justiça.
Jurisprudência relevante citada: n/a.